Tribunal: TJMT
Processo: 0005653-13.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005653-13.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSENIR ABADIA DA SILVA - CPF: 700.211.201-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ROSENIR ABADIA DA SILVA - CPF: 700.211.201-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – J UROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REVISÃO – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.

1. Embora não conste dos cálculos apresentados pela embargada/exequente a incidência de juros de mora e multa pelo atraso, certo é que tais encargos estão estipulados no contrato, o que viabiliza a análise da matéria, e, consequentemente, a declaração de abusividade da estipulação, com a devida revisão e determinação para adequação.

2. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
ROSENIR ABADIA DA SILVA
, e o segundo pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0005653-13.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fazer incidir, quando da mora, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. No mais, permanecem os contratos como avençados. Por consequência, condenou as partes Autor e Réu ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (ID 149272312).

Irresignada, a embargante aduz que somente requereu na peça inaugural a minoração dos juros moratórios, sendo deferido o pedido pela sentença, de maneira que o feito foi julgado totalmente procedente, não havendo que se falar, portanto, em sucumbência recíproca, devendo o ônus sucumbencial ser integralmente arcado pela embargada/apelada (ID 149272316).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 149272323).

Por sua vez, em suas razões recursais, a embargada afirma que, em sua planilha de cálculos nos autos da execução, não cobrou os juros de mora ou multa pelo atraso, não havendo que se falar em redução dos juros moratórios ao limite de 1% ao mês ano e multa de 2% ao mês.

Defende que, o entendimento recente da Terceira Turma do STJ, manifestado no julgamento do REsp n. 1.781.959/SC, é cabível a utilização do Certificado de Depósito Interbancário - CDI como índice de juros moratórios, em sede de cédula de crédito bancário, não se aplicando ao caso a vedação constante da Súmula 176 do STJ.

Menciona que, o STJ destacou que a abusividade da taxa pode ser declarada quando tal fato for verificado “no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil”. Em outras palavras, a utilização do CDI é legal, podendo apenas o percentual utilizado ser declarado abusivo, quando o percentual fixado se mostrar dissonante dos parâmetros de mercado.

Diz que, não havendo vedação legal para utilização do índice CDI, este deve prevalecer exigível tal como foi contratado, mormente porque não há cumulação de comissão de permanência calculada com outros encargos e multa.

Por fim, argui que sucumbiu minimamente dos pedidos, de modo que deve ser suprimida a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial (ID 149272319).

A embargante

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 149272324).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que, embora não conste dos cálculos apresentados pela embargada/exequente a incidência de juros de mora e multa pelo atraso, certo é que tais encargos estão estipulados no contrato, o que viabiliza a análise da matéria, e, consequentemente, a declaração de abusividade da estipulação, com a devida revisão e determinação para adequação.

No entanto, se por ocasião da execução a instituição financeira não aplicou os encargos contratados na elaboração do cálculo, apenas resta suprimida a obrigação de adequação do cálculo, mas não a revisão do contrato.

Já no que diz respeito, à legalidade da utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP, como parâmetro de reajuste no contrato, melhor sorte não socorre a embargada/apelante.

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

Nesse sentido:

Súmula 176/STJ – “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

Assim, deve ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado singular, no sentido de fazer incidir o INPC, em substituição ao CDI, como índice de correção monetária.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DO CDC – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS – INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – CDI/CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – ABATIMENTO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADAS – SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO. Quando a atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não há exigência de indicação do valor que a parte entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
É vedada a utilização da CDI/CETIP como índice de atualização monetária, devendo ser substituído pelo INPC, pois reflete melhor a inflação da moeda
. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado pela parte. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
(N.U 1007448-15.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Por fim, no tocante aos ônus sucumbencial, tem-se que, na verdade, o sentenciante acolheu integralmente o pedido inicial, qual seja, revisão dos encargos moratórios para 1% ao mês, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, tal como definido na sentença.

Logo, não há que se falar em sucumbência recíproca, de maneira a distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial, devendo este ser arcado integralmente pela embargada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela embargada; e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela embargante, a fim de atribuir o pagamento do ônus sucumbencial apenas à embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023